Tribunal: STJ
Processo: 1099721-35.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2485849 - SP(2023/0334438-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ATL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: ERNESTO BELTRAMI FILHO - SP100188
AGRAVADO
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MERCADORIAS EM DEPÓSITO.
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem analisou detidamente as questões suscitadas nos
embargos de declaração, fundamentando sua decisão e solucionando
integralmente a controvérsia, não havendo omissão, contradição ou
obscuridade, conforme entendimento consolidado do STJ.
2. A Corte Estadual concluiu, com base no conjunto probatório e nas
cláusulas contratuais, que as mercadorias não estavam em trânsito, sendo
inaplicável a cláusula 7 da apólice, por ausência de comprovação dos
requisitos nela previstos, como plano de contingência e acionamento imediato
da polícia e empresa de segurança.
3. A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa
foi fundamentada no
§ 11, do Código de Processo Civil, sendo
art. 85,
aplicável em razão da improcedência do recurso e da condenação em
honorários desde a origem.
4. A pretensão de reexame de fatos e provas e de interpretação de cláusulas
contratuais encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que vedam tais análises
em sede de recurso especial.
5. A fixação dos honorários por apreciação equitativa é medida excepcional,
aplicável apenas em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou
valor da causa muito baixo, sendo vedada sua utilização para reduzir a verba
honorária em causas de valor elevado, conforme entendimento do STJ.
6. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54865758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 0405dc46-8e8a-4020-ab4c-086fc87dc296

Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 0405dc46-8e8a-4020-ab4c-086fc87dc296

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2485849 - SP(2023/0334438-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ATL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: ERNESTO BELTRAMI FILHO - SP100188
AGRAVADO
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MERCADORIAS EM DEPÓSITO.
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem analisou detidamente as questões suscitadas nos
embargos de declaração, fundamentando sua decisão e solucionando
integralmente a controvérsia, não havendo omissão, contradição ou
obscuridade, conforme entendimento consolidado do STJ.
2. A Corte Estadual concluiu, com base no conjunto probatório e nas
cláusulas contratuais, que as mercadorias não estavam em trânsito, sendo
inaplicável a cláusula 7 da apólice, por ausência de comprovação dos
requisitos nela previstos, como plano de contingência e acionamento imediato
da polícia e empresa de segurança.
3. A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa
foi fundamentada no
§ 11, do Código de Processo Civil, sendo
art. 85,
aplicável em razão da improcedência do recurso e da condenação em
honorários desde a origem.
4. A pretensão de reexame de fatos e provas e de interpretação de cláusulas
contratuais encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que vedam tais análises
em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA54536670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:14
Código de Controle do Documento: d263dc3c-423e-4b12-ad39-985ba28f7edb

5. A fixação dos honorários por apreciação equitativa é medida excepcional,
aplicável apenas em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou
valor da causa muito baixo, sendo vedada sua utilização para reduzir a verba
honorária em causas de valor elevado, conforme entendimento do STJ.
6. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo
art. 1.042,
Civil, a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.

Síntese fática
Extrai-se dos autos que, na origem, ATL Transportes e Logística Ltda. alegou ter
contratado seguro de responsabilidade civil do transportador por desaparecimento de carga (RCF-
DC), apólice no 55000003801, com cobertura para roubo inclusive em depósito por até 15 dias
mediante segurança patrimonial eletrônica. Sustentou que, em
seu depósito foi
18/09/2018,
invadido por criminosos, que subtraíram mercadorias e um veículo, destruindo o sistema de
vigilância, e que a seguradora recusou a indenização por considerar a carga armazenada. A
autora afirmou ter ressarcido o embarcador em R$ 446.443,16 e propôs ação indenizatória para
reembolso, invocando, entre outros, a interpretação favorável em contratos de adesão e normas
de boa-fé e consumo.
A sentença julgou improcedente o pedido, por entender que a cobertura contratada se
limita a mercadorias em trânsito, excluídas as descarregadas e armazenadas em depósito, salvo
quando embarcadas em veículo; apurou-se que o roubo ocorreu no interior do armazém, com
mercadorias armazenadas e carregadas em veículo dos criminosos, e que não houve
comprovação de plano de contingência exigido pela cláusula 7, sendo o boletim de ocorrência
lavrado apenas seis dias após o evento, caracterizando agravamento do risco. Condenou a autora
ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 471-473).
O acórdão manteve a improcedência, negando provimento à apelação. Concluiu que
a carga não estava em trânsito, tornou inaplicável a cláusula 7 por ausência de comprovação dos
requisitos (plano de contingência, acionamento imediato da polícia e empresa de segurança),
registrou a emissão tardia do boletim de ocorrência e a falta de prova do efetivo pagamento ao
proprietário da carga, aplicando o ônus da prova do
I, do Código de Processo Civil.
art. 373,
Majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 519-526).

Do recurso interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 542-549), a parte recorrente alega violação dos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA54536670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:14
Código de Controle do Documento: d263dc3c-423e-4b12-ad39-985ba28f7edb

(i)
II, do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão no acórdão
art. 1.022,
recorrido quanto a questões relevantes suscitadas nos embargos de declaração, incluindo o
pedido de declaração de direito ao reembolso, a comprovação de dispositivos de segurança no
depósito e o conflito interpretativo da cláusula 7 da apólice, o que exigiria enfrentamento
específico.
(ii) arts. 19, I, e 20 do Código de Processo Civil, pois teria sido negado o direito à
declaração de reembolso assim que quitado ao embarcador, embora a inicial buscasse
especificamente a tutela declaratória, o que, na visão da recorrente, importaria violação às regras
sobre ações declaratórias e interesse de agir.
(iii)
§ 8o, do Código de Processo Civil, pois a majoração dos honorários para
art. 85,
15% sobre o valor da causa teria sido desproporcional diante do montante envolvido,
contrariando a disciplina de fixação por apreciação equitativa; a recorrente ainda sustenta que a
execução dessa verba poderia ser suspensa em razão de recursos especiais afetados sob o rito
repetitivo sobre a mesma matéria.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 555-575).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
576-579), dando ensejo ao recurso de agravo (e-STJ, fls. 582-595).
Contraminuta apresentada (fls. 598-620).
Este é o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo
constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo em acórdão com a
seguinte ementa (e-STJ, fls. 518-526):

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO. Sentença
de improcedência. Apelo da autora. Contexto probatório que não corrobora
as alegações da apelante no sentido de comprovar que faz jus à indenização
securitária pretendida. Roubo de carga que se deu no interior do armazém.
Apólice que prevê cobertura para mercadorias em trânsito. Cláusula 7 da
apólice que dispõe sobre a permanência de mercadorias em depósitos dos
transportadores com exigência de condições para fins indenizatórios.
Ausência de comprovação pela autora do cumprimento das condições
exigidas, como plano de contingência no intuito de recuperar a carga,
imediato acionamento da polícia rodoviária, bem como de eventual empresa
de segurança contratada. B.O que somente foi elaborado após seis dias do
evento danoso. Efetivo pagamento ao proprietário da carga que não restou
demonstrada. Hipótese dos autos que não enseja a cobertura securitária.
Indenização pleiteada que não se faz de rigor. Apelante que não comprovou
os fatos constitutivos de seu direito. Aplicabilidade do disposto no artigo 373,
I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não provido.

Opostos embargos de declaração pela recorrente, houve a rejeição do recurso pelo
Tribunal Estadual, conforme ementa a seguir transcrita (fls. 535-540):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Afastamento. Pretensão de
reexame da matéria. Inviabilidade. Desnecessário ao julgador mencionar
expressamente todos os dispositivos legais ventilados pelas partes, bem como
Documento eletrônico VDA54536670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:14
Código de Controle do Documento: d263dc3c-423e-4b12-ad39-985ba28f7edb

rechaçar todos os argumentos apresentados, mas sim analisar a controvérsia
e dirimir a lide. Honorários advocatícios. Majoração aplicada em
conformidade com o disposto no parágrafo 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil. Redução que não se mostra devida. Embargos rejeitados.

A decisão de inadmissibilidade foi devidamente refutada na petição de agravo e, por
isso, passo ao exame do recurso especial.
A parte recorrente alegou violação ao art. 1.022, II, do CPC, pois teria havido
omissão no acórdão recorrido quanto a questões relevantes suscitadas nos embargos de
declaração, incluindo o pedido de declaração de direito ao reembolso, a comprovação de
dispositivos de segurança no depósito e o conflito interpretativo da cláusula 7 da apólice, o que
exigiria enfrentamento específico.
Em relação à alegada violação, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
não há ofensa aos referidos dispositivos do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o
direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Na espécie, verifica-se que
o acórdão recorrido decidiu fundamentadamente sobre os pontos supostamente omissos. No
caso, a recorrente suscita omissão no julgado por meio de alegações genéricas, sem indicação
efetiva dos pontos omissos, almejando, em verdade, o rejulgamento da matéria então decidida
em seu desfavor, o que não se admite no âmbito dos embargos de declaração devendo o especial,
no ponto, ser considerado deficiente, atraindo a incidência das disposições da Súmula n. 284 do
STF.
Nesse sentido:

“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELARANTECEDENTE.
MEDIDAS
CONSTRITIVAS.
EVIDENTEOCULTAÇÃO E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. PENHORA
SOBREO
FATURAMENTO.
CABIMENTO.
CONSTRIÇÃO
SOBRE
OFATURAMENTO.
NÃO
INVIABILIZAÇÃO
DAS
ATIVIDADES
DAAGRAVANTE. ENTENDIMENTO DE FORMA DIVERSA DOTRIBUNAL.
ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada,
não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3.A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em sintonia com o
disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela
sentença de mérito" (AgInt no
Relatora Ministra
AREsp 2.286.331/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
.
6/11/2023)
5. No julgamento do Tema Repetitivo 769 do STJ (REsp 1.666.542/SP,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em
DJe de
18/4/2024,
, a Primeira Seção do STJ definiu que a penhora sobre o
09/5/2024)
faturamento não precisa observar a ordem estabelecida na lei, desde que, a
depender do caso concreto, haja justificativa razoável, lastreada em
Documento eletrônico VDA54536670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:14
Código de Controle do Documento: d263dc3c-423e-4b12-ad39-985ba28f7edb

elementos de prova, e que o percentual não inviabilize a atividade
empresarial
6. Na espécie, o julgado recorrido está bem fundamentado, lastreado em
provas dos autos, reconhecendo a necessidade de penhora do faturamento
em20% diante do porte econômico da sociedade empresária, em razão da
falta de êxito de outras medidas constritivas, por ser incontroversa a
ocorrência de manobras fraudulentas, de confusão patrimonial, do acentuado
esvaziamento de bens e da ocultação patrimonial em detrimento do crédito
perseguido, bem como o fato de o arresto anterior ter sido irrisório frente ao
patrimônio e às movimentações financeiras das empresas do grupo,
sobretudo pelos vultosos dividendos pagos ao sócio e o empreendimento
imobiliário encabeçado pelo grupo empresarial.
7. Entender de forma diversa do Tribunal de origem, afastando os
argumentos atinentes à confusão patrimonial, às fraudes perpetradas e à
possibilidade de esvaziamento patrimonial, e que o percentual definido
inviabilizaria o prosseguimento das atividades, demandaria o revolvimento
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
8. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2198059/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de

26/5/2025,
05/06/2025) Grifo nosso

Da análise dos acórdãos proferidos pela Corte de origem, possível constatar que
houve detida análise acerca das questões relacionadas à ausência de direito à cobertura
pretendida, por não enquadramento do caso nas disposições contratuais firmadas entre as partes.
Consignou a Corte Estadual que as mercadorias não estavam em trânsito, uma vez que a carga
roubada se encontrava no interior do armazém. Afirmou o Tribunal local que o disposto na
cláusula 7 do contrato não poderia ser aplicado, posto que não atendidos os requisitos nela
constantes. Ainda, assentou a Corte de origem a ausência de comprovação do efetivo pagamento
ao proprietário da carga.
Assim, possível depreender que a Corte Estadual motivou e fundamentou sua
decisão, embora de modo diverso do pretendido pela parte recorrente.
Vale dizer, o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução
da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
Inexiste a alegada violação, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de
origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade.
A parte recorrente também alegou ofensa aos arts. 19, I, e 20 do CPC, pois teria sido
negado o direito à declaração de reembolso assim que quitado ao embarcador, embora a inicial
buscasse especificamente a tutela declaratória, o que, na visão da recorrente, importaria violação
às regras sobre ações declaratórias e interesse de agir.
Ao analisar a questão que lhe foi posta, assim decidiu a Corte de origem (fls.521-
525):

Compete à parte instruir a petição inicial ou a resposta com os documentos
destinados a provar-lhe as alegações (Código de Processo Civil, artigo 434).
A autora aponta a resistência da ré no pagamento de indenização securitária,
de modo que teve que desembolsar a quantia de R$ 446.443,16 (folha 01).
Em sua defesa, a ré esclareceu que “não cometeu qualquer ato ilícito, tendo
agido no exercício regular do seu direito de negar a indenização securitária
pretendida diante da ausência de cobertura técnica para o sinistro
Documento eletrônico VDA54536670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:14
Código de Controle do Documento: d263dc3c-423e-4b12-ad39-985ba28f7edb

reclamado” (folha 133), bem como indicou a ausência de “prova inequívoca
de que realizou o pagamento dos prejuízos pleiteados” (folha 135).
No tocante aos riscos cobertos pela apólice de seguro contratada restou
pactuado (folha 18):

“Os Riscos Cobertos são aqueles previstos no Tópico 3 das Condições
Gerais para o Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do
Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC).
Os
riscos
assumidos
pela
presente
apólice
aplicam-se,
, iniciando-se
exclusivamente, aos bens
mercadorias em trânsito
e/ou
no momento em que são colocadas no veículo transportador, no local
de início da viagem contratada e termina imediatamente após a sua
retirada do veículo, no local de destino da mesma viagem.
Em hipótese alguma a cobertura se estenderá à permanência dos bens
mercadorias nos armazéns, pátios ou depósitos utilizados pelo
e/ou
segurado, de início, destino ou baldeação, para pernoite ou
consolidação da carga, exceto quando os bens
mercadorias
e/ou
estiverem embarcadas no veículo transportador.
Fica excluído de cobertura em qualquer hipótese, durante a
permanência nestes armazéns, as mercadorias descarregadas e
(chamadas mercadorias de prateleira).
armazenadas
A cobertura concedida por esta apólice se estenderá aos percursos
urbanos ou suburbanos de coletas e entregas de bens ou mercadorias,
efetuadas pelo segurado, como complementares às viagens principais,
comprovadas pelo documento fiscal do embarcador ou pela minuta de
despacho”.

Prevê a Cláusula 7 da apólice (folhas 28) que trata da Permanência de
Mercadorias em Depósitos dos Transportadores (Mercadorias em Trânsito):

“Fica entendido e acordado que a cobertura de roubo para as
mercadorias que ainda não foram entregues ao destinatário,
nas Capitais
localizadas nos depósitos dos Transportadores
Brasileiras, no Estado de São Paulo e no Estado do Rio de Janeiro e
que não tenham permanecido nesses depósitos por mais de 15
(Quinze) dias corridos, as indenizações serão devidas quando o
:
Segurado dispor dos seguintes dispositivos de segurança
Deverão
,
contratada

possuir
segurança
patrimonial
física
formalmente junto à empresa legalmente constituída, autorizada pela
Polícia Federal e especializada em vigilância. A guarnição deverá
contar com vigilantes registrados na empresa de segurança, possuir
adequada formação e preparação profissional para o cargo e portará
;
armamento regulamentar inerente à função
Ou
b) Deverão possuir segurança patrimonial eletrônica, realizada por
empresa legalmente constituída e especializada neste tipo de
vigilância, através de sensores e alarmes cujo acionamento será
monitorado por pessoal treinado o qual disponibilizará o pronto
.
atendimento em caso de emergência
Fica ainda entendido e acordado que, em caso de eventual sinistro de
, que possibilite
roubo, deverá existir um plano de contingência
comunicar imediatamente a equipe de SOS
pronta resposta, os
e/ou
pontos de polícia rodoviária e demais órgãos que possam auxiliar no
apoio à recuperação do veículo e da sua carga”.

Bem analisou o juízo a quo ao afastar a pretensão inicial (folhas
):
471/472

(...) assiste razão à ré ao negar o pagamento da cobertura, pois, como
foi apurado na sindicância do sinistro, o roubo ocorreu no depósito da
autora, sendo subtraídas mercadorias armazenadas no local e que
foram carregadas no veículo próprio dos criminosos (fls.
).
219/223
Documento eletrônico VDA54536670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:14
Código de Controle do Documento: d263dc3c-423e-4b12-ad39-985ba28f7edb

No mesmo sentido, a testemunha Manoel, funcionário da autora na
função de encarregado operacional, disse que a carga roubada estava
dentro do armazém havia dois ou três dias, aguardando o
carregamento para distribuição. Informou que o estabelecimento
contava com câmera e alarme, não havendo segurança física, e que os
meliantes quebraram o sistema de segurança.
Portanto, não se tratava de mercadoria carregada no caminhão,
aguardando transporte por até 15 dias (cláusula 7 das condições da
apólice fls. 28).
As disposições contratuais são claras (riscos cobertos - fls. 19 e
clausula 7 - 28) e devem ser conjugadas, haja vista que se trata de
seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário por
desaparecimento de carga, ou seja, tendo por escopo assegurar a
mercadoria em trânsito, transportada pela segurada em seus
caminhões, e não aquela armazenada em depósito”.

De fato, da análise dos termos contratados e do conjunto probatório
acostados aos autos verifica-se que as mercadorias não estavam em trânsito,
uma vez que a carga roubada se encontrava no interior do armazém.
Inaplicável o disposto no cláusula 7 da apólice, na medida em que não restou
comprovado o atendimento aos requisitos nela exigidos, em especial o plano
de contingência para fins de recuperação da carga, com acionamento
imediato da polícia rodoviária e eventual empresa de segurança contratada,
ressaltando-se que o boletim de ocorrência só foi emitido seis dias após o
evento danoso (folhas
).
75/77
Ademais, ausente comprovação do efetivo pagamento ao proprietário da
carga.
O conjunto probatório não corrobora as alegações da apelante. É oportuna a
lição de Vicente Greco Filho:
(...)
Não há prova do fato constitutivo do alegado direito da recorrente.
Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova
incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. E dele a apelante
não se desincumbiu satisfatoriamente.
A propósito:
(...)
Assim, era mesmo o caso de julgar improcedente a ação.
A r. sentença equacionou corretamente a questão.

O Tribunal de origem afirmou que da análise dos termos contratados e do conjunto
probatório acostados aos autos foi possível constatar que as mercadorias não estavam em
trânsito, uma vez que a carga roubada se encontrava no interior do armazém, desatendendo
disposições contratuais de cobertura securitária. Ademais, entendeu inaplicável a cláusula 7 do
contrato firmado entre as partes, na medida em que não foi comprovado o atendimento aos
requisitos nela exigidos, em especial o plano de contingência para fins de recuperação da carga,
com acionamento imediato da polícia rodoviária e eventual empresa de segurança contratada,
ressaltando-se que o boletim de ocorrência só foi emitido seis dias após o evento danoso.
Concluiu a Corte Estadual que o conjunto probatório não corrobora as alegações da
recorrente e que inexistente prova do fato constitutivo do alegado direito do
demandante/recorrente.
Assim, verifica-se que a Corte
concluiu, a partir da análise do conjunto
a quo
probatório e de cláusulas contratuais, que a cobertura securitária era indevida na hipótese, não
havendo que se falar, portanto, no alegado direito ao reembolso.
Documento eletrônico VDA54536670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:14
Código de Controle do Documento: d263dc3c-423e-4b12-ad39-985ba28f7edb

Como se vê, a Corte Estadual entendeu que a partir da análise do conjunto probatório
constante dos autos foi possível constatar a inexistência do dever de cobertura securitária no caso.
O Tribunal Estadual analisou as manifestações das partes, cotejou-as com outras
provas e, soberano na análise do conjunto fático-probatório, asseverou inexistir direito à
indenização pretendida.
Desse modo, o Tribunal Estadual, ao proceder ao exame dos fatos e provas, concluiu
pela inexistência de dano material
moral na situação examinada.
e/ou
Do quanto exposto, verifica-se que para entender de modo distinto do quanto
decidido pela Corte local, seria necessário revolver fatos e provas, e interpretar cláusulas
contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Ademais, à vista de que o Tribunal local formou sua convicção com fundamento no
conjunto probatório dos autos, mostra-se vedado a esta Corte Superior promover o reexame de
fatos e provas para alcançar entendimento distinto.
Impõe-se, portanto, a aplicação dos enunciados das Súmulas 5 e 7/STJ.
Entender de modo diverso do quanto decidido em sentença e pela Corte de origem
demandaria reexaminar fatos e provas e interpretar cláusulas contratuais.
Nessa linha de intelecção, é de competência exclusiva das instâncias ordinárias a
apreciação do conjunto fático-probatório da lide. E a Súmula 7 do STJ veda o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial.
Frise-se que todos os fatos do processo devem ser fixados pelos magistrados de
primeira e segunda instâncias com espeque, por óbvio, nos elementos probatórios coligidos nos
autos. Apenas em caso de má valoração de provas seria possível afastar a incidência da Súmula
7.
No caso dos autos, não cabe fazer incursões nos autos originários, a fim de adotar
conclusão distinta da que chegou a Corte de origem. Nessa linha de intelecção:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TAXA DE
OCUPAÇÃO. VALOR CONTRATUAL DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DO
-A DA

ART. 37
LEI No 9.514/1997. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com
fundamento nas alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição Federal,
art. 105,
em ação de reintegração de posse ajuizada por instituição bancária, na qual
se discute o valor base para cálculo da taxa de ocupação de imóvel.
2. A sentença de primeiro grau determinou a reintegração de posse e fixou a
taxa de ocupação em aluguéis mensais desde a ocupação indevida. O
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em apelação, fixou a taxa de
ocupação em 1% sobre o valor contratual do imóvel, conforme
-A da
art. 37
Lei no 9.514/1997.
3. A questão em discussão consiste em saber se o valor base para cálculo da
taxa de ocupação de 1% deve ser o valor contratual do imóvel, conforme
previsto no
-A da
ou se pode ser substituído pelo
art. 37
Lei no 9.514/1997,
valor de avaliação ou o valor constante da matrícula.
4. O
-A da
estabelece que o valor base para cálculo
art. 37
Lei no 9.514/1997
da taxa de ocupação deve ser o valor do imóvel constante do contrato que
serve de título ao negócio fiduciário.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que o percentual de 1% previsto no
-A da
art. 37
não pode ser reduzido e deve ser calculado sobre o valor
Lei no 9.514/1997
do imóvel estabelecido no contrato.
Documento eletrônico VDA54536670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:14
Código de Controle do Documento: d263dc3c-423e-4b12-ad39-985ba28f7edb

6. A decisão recorrida está amparada no instrumento contratual celebrado
entre as partes, sendo necessária a interpretação de cláusula contratual
para eventual alteração do valor base da taxa de ocupação, o que atrai o
.
óbice da Súmula 5 do STJ
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.769.507/SC,
Raul Araújo
julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
10/11/2025. Grifei

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. VÍCIO DE PRODUTO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, em ação de reparação de danos em que se busca a restituição do
valor pago por veículo com vício não sanado no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora tem direito à
restituição do valor pago pelo veículo, considerando que o vício não foi
sanado no prazo legal de 30 dias, mas que foi utilizado por três anos após o
conserto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem concluiu que a devolução do valor pago após o
defeito ter sido sanado e o veículo ter sido utilizado por três anos
configuraria enriquecimento ilícito por parte do consumidor, evidenciando
abuso de direito e violação do princípio da boa-fé.
4. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a possibilidade de
afastar a pretensão de restituição integral dos valores pagos quando o prazo
legal para reparo é excedido, mas o vício é solucionado de forma satisfatória
e o consumidor retira e utiliza o veículo por um longo período após o
conserto o que, diante das peculiaridades constatadas, torna proporcional a
pretensão resolutiva. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. Rever o entendimento acerca das premissas firmadas com base na análise
do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se conhece do
recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 2. A pretensão de
".
reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)
Dispositivos relevantes citados: CDC,
§ 1o, II. Jurisprudência
art. 18,
relevante citada: STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.302.338/SC,
Marco
Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

16/3/2020;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.673.107/BA,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
21/9/2017;
AREsp n. 2.329.940/MG,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
"
4/9/2023.
(AgInt no
relator Ministro
,
REsp n. 2.198.620/PR,
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025. Grifo nosso

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, o qual foi interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
"a" e "c" da Constituição Federal, contra acórdão que desproveu apelação
cível sobre honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a uniformidade da base de cálculo dos
honorários sucumbenciais; e (ii) a proporcionalidade relacionada à efetiva
parte vencida na demanda.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54536670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:14
Código de Controle do Documento: d263dc3c-423e-4b12-ad39-985ba28f7edb

3.
A fixação de honorários sucumbenciais deve observar a
proporcionalidade, aplicando-se a regra do
§ 2o, do CPC, sobre o
art. 85,
valor da condenação para pedidos julgados procedentes e sobre o valor
atualizado da causa para pedidos julgados improcedentes.
4. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ, sendo inviável a revisão do quadro fático-probatório
.
nesta instância
5. A divergência jurisprudencial não foi comprovada adequadamente, pois
não houve cotejo analítico dos acórdãos confrontados, conforme exigido
pelos artigos 1029, §§1o e 2o, do CPC, e 255, §1o, do RISTJ. IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido."
(
relatora Ministra
, Terceira
AREsp n. 2.901.246/PR,
Daniela Teixeira
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025. Grifo nosso

Desse modo, não há como acolher a pretensão da parte recorrente no ponto, eis que
indevida a cobertura securitária na situação analisada.
Ainda, a parte recorrente apontou ofensa ao art. 85, § 8o, do CPC, pois a majoração
dos honorários para 15% sobre o valor da causa teria sido desproporcional diante do montante
envolvido, contrariando a disciplina de fixação por apreciação equitativa; a recorrente ainda
sustenta que a execução dessa verba poderia ser suspensa em razão de recursos especiais
afetados sob o rito repetitivo sobre a mesma matéria.
Acerca da alegação da recorrente, necessário se faz referenciar as razões da Corte
Estadual em seu
(fls. 525-526):
decisum

No tocante ao arbitramento de honorários advocatícios recursais, o C.
Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

“(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na
forma do
§ 11, do
quando estiverem presentes os
art. 85,
CPC/2015,
seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em
que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em R Esp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, j. em
.
09/08/2017)
“(...) I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do
do CPC de 2015, é necessário o
art. 85
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso,
da norma do
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o
art. 85,
ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação
da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:
“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do
§ 11, do novo CPC”; 2.
art. 85,
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a
verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito
em que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de honorários
no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente
ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os limites
previstos nos §§ 2o e 3o do
do Código de Processo Civil de
art. 85
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
Documento eletrônico VDA54536670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:14
Código de Controle do Documento: d263dc3c-423e-4b12-ad39-985ba28f7edb

tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do R Esp n° 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. em
.
04/04/2017)

Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo 85, do Código de Processo
Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Como se vê, o Tribunal Estadual consignou as razões para a majoração da verba
honorária, forte no entendimento desta Corte Superior.
E tendo sido proferida a sentença na vigência do
correto o entendimento
CPC/2015,
da Corte de origem no caso, que entendeu pela aplicação do regramento constante do art. 85,
§2o, do CPC. Nessa linha:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
. POSSE E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM
DE TERCEIRO
REGISTRO. REEXAME DE PROVAS E CLAÚSULA CONTRATUAL.
INVIABILIDADE.
SÚMULAS

E
7/STJ
5/STJ.
HONORÁRIOS
. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
ADVOCATÍCIOS
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE
E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. A qualificação jurídica pretendida sobre boa-fé e anterioridade da
aquisição demanda reexame dos fatos e provas delineados pelas instâncias
ordinárias, o que não se admite em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
2. A controvérsia sobre a posse e a eficácia do compromisso de compra e
venda sem registro exige interpretação de cláusulas contratuais e reexame de
provas, encontrando óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais, por força do
§ 2o, do
art. 85,
CPC, incidem preferencialmente sobre o valor da condenação ou do
.
proveito econômico obtido
4. O dissídio jurisprudencial não se conhece quando ausente o cotejo
analítico, com demonstração da similitude fática e da divergência na
interpretação da lei federal.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido."
(
relator Ministro
, Terceira Turma,
AREsp n. 2.898.402/TO,
Moura Ribeiro
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
15/12/2025. Grifei

"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85,
§ § 2o E 8o, DO CPC. VALOR DA CAUSA ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE
DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TESE VINCULANTE.
INOBSERVÂNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
TEMA 1.076/STJ.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL
CONFIGURADA.
1. Cuida-se de recurso especial que discute a legalidade da fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, §
8o, do CPC), em demanda de elevado valor da causa e julgada improcedente.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento sob o
rito dos recursos repetitivos (
, pacificou o entendimento de
Tema 1.076/STJ)
que a fixação dos honorários por apreciação equitativa é medida
excepcionalíssima, aplicável apenas quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (b) o valor da causa for muito baixo, sendo vedada sua utilização para
reduzir a verba honorária em causas de valor elevado. A tese firmada é de
observância obrigatória pelos juízes e tribunais, nos termos do
III,
art. 927,
.
do CPC
3. O acórdão recorrido, ao reduzir os honorários fixados com base na
equidade, sob o argumento de que a aplicação dos percentuais legais seria
Documento eletrônico VDA54536670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:14
Código de Controle do Documento: d263dc3c-423e-4b12-ad39-985ba28f7edb

"desproporcional e injusta", violou o
§ 2o, do CPC e afrontou a
art. 85,
autoridade do precedente vinculante. O legislador, ao estabelecer os
percentuais entre 10% e 20%, já ponderou os critérios de proporcionalidade
e razoabilidade, não cabendo ao julgador criar nova exceção à regra legal
com base em juízos subjetivos.
Recurso especial provido."
(
relator Ministro
, Terceira Turma,
REsp n. 2.077.522/SP,
Humberto Martins
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025. Grifei

Desse modo, a fixação dos honorários por apreciação equitativa é excepcional,
aplicável apenas quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, sendo vedada sua
utilização para reduzir a verba honorária em causas de valor elevado.
E não sendo o caso de apreciação equitativa, correto o entendimento da Corte local
que majorou a verba honorária na hipótese, tendo em vista que a decisão foi proferida sob a
égide do novo CPC, houve desprovimento total do recurso da recorrente e condenação desde a
origem, com a manutenção do critério percentual adotado em sentença.
Diante do exposto, o agravo deve ser conhecido para se negar provimento ao
recurso especial.
Considerando que a decisão recorrida foi publicada sob a égide do
que o
CPC/2015,
recurso foi integralmente desprovido e que houve condenação em honorários advocatícios desde
a origem no feito em que interposto o recurso, majora-se a verba honorária fixada em desfavor
da parte recorrente de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54536670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:14
Código de Controle do Documento: d263dc3c-423e-4b12-ad39-985ba28f7edb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.485.849 / SP
Número Registro: 2023/0334438-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10997213520198260100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ATL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
ADVOGADO : ERNESTO BELTRAMI FILHO - SP100188
AGRAVADO
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - SP327408
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:06
Código de Controle do Documento: 24a50112-8d7d-4195-b014-62d7dbe4427e